Tribunal: TJDFT
Processo: 0009256-73.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0009256-73.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSE CORREIA FERRAZ EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando os atos processuais antecedentes, promova-se a intimação das partes para que se manifestem sobre a satisfação do crédito reclamado ou eventuais providências a tanto necessárias, para a ulterior extinção do processo. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator